Tribunal: STF
Processo: Rcl 61612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Destilaria Generalco S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0006132-65.2022.5.15.0000, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 3.961.



    Colhe-se dos autos que foi reconhecida competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública em que se questiona o descumprimento de normas de trânsito por empresa transportadora de mercadorias - sobrepreso de caminhões de transporte de cana-de-açúcar - e os riscos de acidentes daí advindos, à consideração de que o Ministério Público do Trabalho busca, para além do respeito à legislação de trânsito, a garantia de normas do ambiente de trabalho dos obreiros (motoristas e demais profissionais).



    A reclamante sustenta que, no caso, a atividade de transporte da cana-de-açúcar é realizada por empresas contratadas para esse serviço ou pelo próprio fornecedor, produtor da lavoura. Aduz, assim, que os motoristas em questão não são seus empregados, sobretudo em face dos julgamentos da ADC 48 e da ADI 3.991, nos quais reforçado o entendimento de que a Constituição Federal não veda a terceirização de atividade-fim.



    Afirma que o acórdão reclamado impõe responsabilidade pelo transporte realizado por terceiros autônomos e empresas fornecedoras, contratação tipicamente civil.



    Argumenta que, segundo os paradigmas indicados, não há responsabilidade trabalhista da tomadora de serviços em contratação essencialmente comercial. 



    Ressalta, ainda, que compete à Justiça comum o julgamento de ações oriundas de contratos de transportes de cargas.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante.



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 ficou afirmada a licitude da terceirização de atividade-fim, conforme ementa que segue transcrita:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (ADPF 324, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, DJe de 06/09/2019)



    De outra parte, nos julgamentos das ADC 48 e ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresas e transportadores autônomos de carga. 



    Na hipótese, o órgão reclamado reconheceu a responsabilidade da ora reclamante pela inobservância de normas de transporte de cargas, pelos fundamentos que seguem transcritos:



    Cabe à reclamada zelar pelo meio ambiente de trabalho, salvaguardando a segurança e a saúde daqueles que lhe prestam serviços, empregados diretos ou prestadores de serviços. Com efeito, é sua a responsabilidade pela observância dos limites de peso e dimensão dos veículos de transporte de canade-açúcar, pois é a beneficiária direta dos serviços prestados, além de proprietária da carga transportada. Como se sabe, é a usina ré que, ao contratar terceirizadas, define as condições do transporte da cana, que impõe as regras relacionadas ao seu parque industrial, cabendo às empresas contratadas o seu cumprimento.



    [...]



    Ademais, o MM. Juiz "a quo" analisou o caso específico dos autos de forma pormenorizada e decidiu a demanda com primor e acuidade, sendo que as assertivas recursais não têm o condão de afastar os fundamentos do bem prolatado comando sentencial a seguir transcritos e que passam a fazer parte integrante das presentes razões de decidir:



    "Diante disso, resta evidente a responsabilidade da parte ré DESTILARIA GENERALCO S/A em relação ao cumprimento das normas de saúde e segurança do meio ambiente de trabalho dos trabalhadores que lhe prestam serviços, ainda que por meio de empresas interpostas, mesmo porque todos os trabalhadores que atuam no transporte ou na logística da carga compartilham do mesmo ambiente laboral, independentemente a quem estejam vinculados. 



    De fato, a responsabilidade da demandada decorre de sua qualidade de beneficiária direta dos serviços prestados, seja na condição de tomadora dos serviços e proprietária da carga transportada, seja como embarcadora ou destinatária da carga transportada. 



    Assim, superada a questão da responsabilidade, mister se faz analisar a discussão central, ou seja, a existência e os contornos de efetivos riscos impostos aos trabalhadores em relação ao transporte de carga em quantidade superior ao permitido pela lei de trânsito. 



    Nesse desiderato, impende ressaltar que a demandada, em nenhum momento, nega que os veículos que realizam o transporte de cana-de-açúcar até a sede da usina, por meios próprios, contratação ou de forma autônoma, trafegam com excesso de peso, além do limite máximo permitido de 74 toneladas, conforme previsto no art. 19, inciso I, "a", da Resolução CONTRAN 882, de 13/12/2021 (que revogou a Resolução CONTRAN 211/2006). 



    Nesse sentido, aliás, os relatórios de pesagem de cana encaminhado pela própria parte ré demonstram o descumprimento reiterado dos limites de peso legalmente estabelecidos, conforme se verifica dos autos do inquérito civil juntado aos autos (fls. 208/1097 e 1170/1175). 



    Assim, incontroverso o descumprimento das normas de trânsito pela empresa ré, o que por si só bastaria para o reconhecimento judicial do ilícito.



    Não obstante a argumentação desenvolvida pela reclamante, verifico que, no caso, não foi afirmada a ilicitude da contratação de motorista autônomos ou desconsiderada a existência de contrato civil. O órgão reclamado afirmou que a responsabilidade pela observância dos limites de peso e dimensão dos veículos de transporte de canade-açúcar decorre do fato de que, ao contratar terceirizadas, a contratante define as condições do transporte e impõe que as regras relacionadas ao seu parque industrial, cabendo às empresas contratadas o seu cumprimento.



    Assim, correta ou não, a conclusão pela responsabilidade da reclamante não passa pela desconsideração dos contratos de natureza civil firmados com os transportadores de carga. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente